Tribunal: TJMT
Processo: 1011037-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1011037-29.2020.8.11.0000 - – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SINOP/MT.
AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA MORAIS
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo TIAGO DA SILVA MORAIS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Sinop/MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1003425-92.2020.8.11.0015, proposta contra OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO indeferiu a tutela antecipada atinente a manutenção do agravante na posse do bem; abstenção de envio do nome do agravante aos órgãos de proteção ao crédito, afastamento dos efeitos da mora; e de consignação em juízo da parcelas vincendas.
Alega o desacerto da decisão singular, porquanto estão presentes todos os requisitos necessários à descaracterização da mora; que os temas trazidos à discussão – tais como capitalização de juros, tarifas, entre outros – podem descaracterizar a liquidez do débito e, por estarem respaldadas em vasta jurisprudência, atendem às exigências da súmula 380 do E. STJ, dando espeque ao pedido de tutela de urgência.
Assevera que as medidas reclamadas pelo Agravante em nada prejudicam o Agravado. A inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não lhe trará qualquer benefício direto e o deferimento dos depósitos é medida salutar para a satisfação daquilo que é reconhecidamente devido.
Registra que o Agravante não teve nenhuma possibilidade de negociação diversa da pré-estabelecida, ficando, hoje, refém de uma dívida que representa valor muito superior diante dos juros exorbitantes cobrados.
Assevera que, a inclusão do nome do consumidor no rol dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a privação de manutenção deste na posse direta do bem configuram constrangimento indevido.
Afirma que a manutenção da posse do bem em mãos do Agravante é medida reversível e em nada irá alterar o estado das coisas, já que continuará promovendo a sua manutenção com o mesmo zelo que se obrigou, pois a sua verdadeira intenção é pagar o que efetivamente deve, afastadas as abusividades; permanecendo com o veículo.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo/ativo e até o julgamento presente Recurso e ao final, o seu provimento.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito à relevância da fundamentação.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“(...) Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade na cobrança, o que seria necessário ao deferimento da medida pleiteada. 5. Logo, eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, a priori, tais cobranças não são indevidas. 6. Destarte, insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato. (...)
Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2o, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...) –
(id no 43455975)
Verifica-se da petição inicial do Agravante (id no 43455975), que o mesmo em 10/07/2019 firmou um contrato de financiamento de veículo - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA No 1.02529.0000465.19 (Id no 43455975) no valor de R$ 170.032,80, para aquisição de um veículo marca Volvo/VM 260 260 6x2 (diesel), ano/modelo 2009/2009, a ser pago em 48 prestações de R$ 3.542.35, com vencimento da primeira parcela em 18/8/2019.
Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros capitalizados, taxas e tarifas indevidas, ajuizou a presente ação revisional, com pedido de antecipação de tutela para efetuar o depósito mensal das parcelas vincendas, com a descaracterização da mora, impedir o Agravado de inserir o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, e caso tenha feito, que proceda a retirada, bem como a manutenção na posse do veículo.
Pois bem.
De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.
Nesse sentido veja-se a jurisprudência:
“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora (REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6. Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP) – Julg. em 10/08/2010 - DJe 24/08/2010).
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 24.05.2005, DJ 01.07.2005 p. 560) destaquei
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.” (TJ/MT, RAI No 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário, Julgado em 08 de maio de 2006)
Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Com efeito, tem-se que o valor incontroverso da dívida não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que, a priori, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de depositar os valores que entende devido, pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, ou seja, sem acréscimo dos encargos moratórios pactuados,
Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:
§ 2o. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o. Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na exordial, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.
A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação, não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, sem qualquer motivo detalhado e justificado, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.
Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:
“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”
E numa análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se verificando, a priori, qualquer encargo abusivo, devidamente comprovado e demonstrado pelo agravante, que desequilibrasse a relação contratual.
E ainda:
“(...) Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).
Assim, havendo inadimplemento por parte do Agravante em relação a obrigação assumida, e não demonstrada, a priori, as abusividades apontadas pelo autor, não há como descaracterizar a mora, e por conseguinte, impedir a incidência de seus efeitos, no sentido de obstar a instituição financeira de se valer das medidas legais para recuperar o seu crédito e o bem dado em garantia.
Desse modo, numa análise superficial dos autos, antecipação de tutela para garantir a manutenção da posse do bem com o devedor fiduciário, igualmente, se mostra indevida.
Neste sentido, a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS PELO STJ PARA A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS ILEGALIDADES ALEGADAS. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO. A,GRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em preenchimento dos requisitos apontados pelo STJ, quando a parte não demonstra qualquer das ilegalidades por ela apontadas, tornando-se incabível, assim, a determinação da exclusão da inscrição em registros em cadastros restritivos de crédito, bem como a manutenção do bem na posse do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (TJ-PR , Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 11/11/2009, 17a Câmara Cível)
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência de requisito ensejador da concessão da medida pleiteada, indefiro a tutela recursal, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora